Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751520-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIRO PEREIRA MATOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Atualizado da dívida – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Potencial Irreversibilidade da Medida - Determinação de Expedição de RPV sobre Valores Controvertidos pela Agravada pelo Juízo de Origem - Deferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva número 0707563-17.2019.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos apresentados pela agravada. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese, que a forma de incidência da SELIC utilizada pela agravada e homologada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, considerando que a composição da referida taxa já incorpora correção monetária e juros moratórios. Requer, em sede liminar, a suspensão dos autos originários e, no mérito, o provimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, aplicando-se os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Distrito Federal alega, em suas razões de recurso, a impossibilidade de cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, configurando-se anatocismo no caso concreto. Inexiste, contudo, probabilidade de provimento do recurso. Nossa egrégia Oitava Turma Cível já afastou a tese de anatocismo em diversos precedentes, como se lê: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1882967, 07126251920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) Além disso, analisando os argumentos lançados pelo Juízo de origem na decisão agravada, inexiste qualquer declaração de inconstitucionalidade do dispositivo apontado da Resolução no. 303/2019 do CNJ até a presente data, de modo que a sua constitucionalidade é presumida, enquanto não afastada do ordenamento jurídico. Por outro lado, há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional. Compulsando os autos de origem, o valor controvertido - homologado pelo Juízo a quo - é de R$ 21.760,90 (vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e noventa centavos), restando destacado o valor de R$ 1.839,82 (um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios. Por sua vez, o Distrito Federal alega que, descontado os efeitos do suposto anatocismo, o valor incontroverso é de R$ 16.001,42 (dezesseis mil e um reais e quarenta e dois centavos), com o destacamento de R$ 1.576,58 (mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). No caso concreto, o Juízo de origem determinou a expedição de RPV tanto sobre os valores incontroversos quanto sobre os valores controvertidos. Nesse sentido, ao menos neste momento processual, a determinação expedição de RPV sobre valores que o agravante controverte pode tornar deserta a discussão do mérito recursal, uma vez que, efetuado o pagamento ao agravado, sua recuperação pode ser morosa ou até mesmo impossível. Portanto, mesmo diante da falta de probabilidade de provimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo é medida necessária para se garantir eventual efetividade de provimento judicial favorável à agravada por esta Turma Cível. Assim, diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator